Tribunal: TJBA
Processo: 8002151-60.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002151-60.2025.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LAERCIO SANTOS QUEIROZ Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO E TENTADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REJEITADA. PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CONFIGURAÇÃO DE GRAVE AMEAÇA. DOSIMETRIA REFORMADA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de roubo consumado e um crime de roubo tentado, em continuidade delitiva, à pena de 06 anos e 05 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 112 dias-multa e indenização por danos morais mínimos às vítimas. O apelante alega nulidade do reconhecimento pessoal por violação de procedimento legal e, no mérito, busca a absolvição ou a redução da pena com o afastamento de vetores judiciais, compensação de atenuante e exclusão da reparação civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento do réu invalida a condenação quando existem provas autônomas e independentes; (ii) determinar se o emprego de simulacro de arma de fogo descaracteriza a elementar da grave ameaça do crime de roubo; (iii) verificar se a ausência de posse mansa e pacífica da coisa subtraída impede a consumação do delito; e (iv) analisar se o desejo de obtenção de lucro fácil justifica a exasperação da pena-base pelo vetor dos motivos do crime. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do procedimento legal não afeta a higidez da condenação quando esta se ampara em acervo probatório autônomo, como a prisão em flagrante na posse direta dos bens, os testemunhos policiais coerentes e a confissão do acusado, em alinhamento com o Tema Repetitivo 1258 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O uso de simulacro de arma de fogo é idôneo para configurar a elementar da grave ameaça do tipo penal do roubo, visto que possui alto potencial de intimidação e incute fundado temor nas vítimas, impossibilitando a resistência destas, conforme o Tema Repetitivo 1171 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Os crimes de roubo cometidos na via pública consumaram-se com a efetiva inversão da posse dos bens, sendo juridicamente prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada da coisa pelo agente, nos termos da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça. 6. O anseio de obter ganho material fácil integra a própria estrutura dos delitos de natureza patrimonial, não servindo de fundamento idôneo para exasperar a pena-base a título de motivos desfavoráveis do crime, o que impõe o redimensionamento da reprimenda. 7. É legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime no roubo tentado devido à invasão do ambiente doméstico e perpetração da conduta na presença de crianças de tenra idade, gerando grave trauma familiar. 8. Opera-se a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência simples na segunda fase da dosimetria (Tema Repetitivo 585 do STJ), mantendo-se o óbice de redução aquém do piso legal (Súmula 231 do STJ). 9. O pedido de gratuidade de justiça e parcelamento da multa não deve ser conhecido por este Colegiado, por constituir matéria de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal. 10. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletados na esfera penal dispensa prova específica do sofrimento psíquico por tratar-se de dano in re ipsa, exigindo-se apenas pedido expresso na denúncia, conforme tese fixada sob o rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.986.672/SC). IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido para afastar a valoração negativa dos motivos do crime, redimensionando a pena definitiva unificada para 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 55 dias-multa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002151-60.2025.8.05.0113, em que figuram como apelante LAERCIO SANTOS QUEIROZ e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE, E NESSA EXTENSÃO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.